Tribunal: TJDFT
Processo: 0000007-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR MÃE E FILHA. CERCEAMENTO DEFESA. AFASTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA GENITORA. ACOLHIDA. REALIZAÇÃO DE PARTO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR INADEQUADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS À SAÚDE DO NEONATO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTE. DANO MORAL. AUSENTE. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNÇIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Síntese: ação proposta por mãe e filha requerendo indenização por danos morais em decorrência de atendimento médico-hospitalar inadequado na realização do parto realizado no dia 28/12/1997, situação que teria resultado em sequelas irreversíveis à saúde na filha.

1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou procedente os pedidos para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 120.000,00, para primeira autora (filha), e R$ 100.000,00, para a segunda (mãe), a título de indenização por danos morais em decorrência de atendimento médico-hospitalar inadequada na realização do parto, ocorrido no dia 28/12/1997. 1.1. O Distrito Federal suscita preliminar de cerceamento de defesa e prejudicial de prescrição em relação a genitora (segunda autora). No mérito, sem impugnar o valor da condenação, pede a reforma da sentença para que seja excluída a sua responsabilidade, pois a perícia teria reconhecido a inexistência de erro médico e a condenação se fundamentou apenas em indícios sem elementos que atestassem atendimento inadequado.

2. Preliminar de cerceamento de defesa – afastada. 2.1. Inexiste na hipótese qualquer irregularidade na distribuição do ônus probatório definido na origem, sendo descabido pretender atribuir aos próprios pacientes a obrigação de apresentar a documentação médica e prontuário do atendimento comprovando a regularidade do serviço questionado nos autos. 2.2. Outrossim, os prontuários da gestante e do neonato, assim como as informações relacionadas à assistência médico-hospitalar despendida na ocasião do parto, foram produzidos unilateralmente pelo órgão de saúde e somente poderiam ser apresentados pelo respectivo hospital, motivo pelo qual a distribuição do ônus da prova atendeu a legislação processual (art. 373, § 1o, do CPC). 2.3. Ao demais, conforme ressaltou a sentença recorrida, a despeito de o ente distrital alegar o longo tempo transcorrido da data da ocorrência do evento (17 anos), atualmente a norma que dispõe sobre a guarda e conservação de prontuários médicos define o prazo mínimo de 20 anos, conforme art. 8o da Resolução do Conselho Federal de Medicina no 1.821/07.

3. Prejudicial de prescrição da pretensão deduzida pela genitora (segunda autora) - acolhida. 3.1. No caso, ambas as autoras, filha e mãe, almejam a reparação de dano decorrente erro médico e atendimento hospitalar inadequado na realização do parto. 3.2. A legislação civil vigente a época do evento estabelece que “não corre a prescrição contra os incapazes” (art. 169, I, do CC/1916), esclarecendo, ainda, que “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de dezesseis anos” (art. 5o, I, do CC/1916), situação também garantida na atual legislação civil, nos termos do art. 198, I, e art. 3o, do CC/2002. 3.3. No entanto, a referida garantia legal, definida exclusivamente aos absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, não pode ampliada em favor da segunda autora, genitora da primeira requerente. 3.4. Assim, pretendendo a genitora a devida compensação por danos morais que alega ter originado no atendimento médico-hospitalar prestado na ocasião do parto realizado na data de 28/12/1997, certo é que a demanda ajuizada em 18/08/2015, após o transcurso de mais de 17 (dezessete) anos do evento danoso, encontra-se prescrita. 3.5. Em relação a primeira autora, deve ser observada a garantida legal estabelecida em favor da parte absolutamente incapaz.

4. A controvérsia dos autos está centrada em apreciar a responsabilidade civil do Estado por omissão, consistente em suposto erro médico e atendimento inadequado durante a realização de parto hospitalar, situação que teria implicado em sequelas irreversíveis de saúde relacionadas ao quadro de paralisia cerebral e retardo mental da primeira autora.

5. A responsabilização do Estado decorrente de conduta omissiva, é questão amplamente debatida na doutrina e jurisprudência, especialmente quando ocorre violação à integridade física do paciente por erro médico ou atendimento hospitalar inadequado. 5.1. Sobre o tema, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da CF, tanto por atos comissivos quanto por omissivos. 5.2. Precedente: "A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6o, do Texto Constitucional.” (ARE 1137891 AgR/SP, Relator: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe: 01/02/2019.) 5.3. Assim, a parte ofendida deve comprovar que a conduta omissiva (culposa ou dolosa), ensejadora do dano, assim como o nexo de causalidade entre a falha do atendimento médico-hospitalar ou funcionamento inadequado do serviço (“falta do serviço” ou “culpa do serviço”), mas sem a necessidade de comprovar e demonstra a culpa individual e pessoal dos agentes envolvidos nas etapas do atendimento.

6. No caso concreto, restou incontroverso que a genitora realizou pré-natal na rede pública de saúde durante a gestação, sendo atendida no Hospital Regional da Ceilândia para realizar os procedimentos de parto, ocasião em que a primeira autora nasceu de parto normal no dia 28/12/1997, embora aleguem na inicial que estava marcado para a autora nascer de cesariana. 6.1. Restou comprovado, ainda, que a autora possui microcefalia, epilepsia controlada, comportamento autista e deficiência física e mental, cujo diagnóstico aponta doença crônica irreversível, composta por microcefalia, de causa indeterminada, retardo do desenvolvimento físico e mental, com sinais clínicos de autismo.

7. Ocorre que o laudo pericial produzido pelo Instituto de Medicinal Legal - IML/DF, apesar de identificar na ocasião do nascimento a presença de “líquido amniótico meconial” e “redução do volume de líquido”, afirmou que o referido diagnóstico não representa indicação absoluta para realização de parto cesáreo em detrimento do parto normal. 7.1. Na sequência, opinou pela ausência de nexo de causalidade entre a lesão relatada pela autora e o serviço prestado, considerando a falta de “elementos que permitam afirmar a ocorrência de sofrimento fetal”, tampouco a presença de “elementos que permitam afirmar a ocorrência de hipóxia perinatal, trauma obstétrico ou hemorragia intracraniana”.

8. Do mesmo modo, em segunda perícia realizada, o laudo também se revela conclusivo quanto a ausência de causalidade entre o atendimento médico-hospitalar prestado na ocasião e as sequelas patológicas atualmente apresentadas pela primeira reclamante. 8.1. Sobre a questão, o laudo pericial elaborado pelo perito do juízo ressaltou que “em vista do que consta nos autos, e do que era praticado como usual à época do fato, NÃO vejo NEXOCAUSAL e não posso fazer nenhuma conjectura entre o atendimento prestado”.

9. Nesse quadro, deve ser afastada a responsabilidade civil do ente público, embora objetiva, diante da ausência de relação de causalidade entre a conduta, prestação de serviço, e o resultado lesivo alegado pela parte, motivo pelo qual a sentença recorrida comporta reforma. 9.1. Destarte, assiste razão ao apelante para acolher a prejudicial de mérito e declarar a prescrição da pretensão indenizatória formulada pela segunda autora (mãe), assim como julgar improcedente a pretensão indenizatória formulada pela primeira autora (filha), posto que ausente o nexo de causalidade entre o evento danoso (lesão ao sistema nervoso do feto) e a conduta do Estado (atendimento médico-hospitalar).

10. Em razão da improcedência da demanda, as autoras devem responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor indenizatório requerido na inicial (R$ 200.000,00), nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

11. Recurso provido.